Tribunal: CARF
Processo: 10980.941402/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.941402/2009-70
ACÓRDÃO
1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G&K HOLDING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
A súmula CARF n. 143 reforça a possibilidade de que o direito creditório
decorrente de retenções na fonte seja provado por outros meios além da
DIRF. Porém, cabe ao interessado demonstrar o alegado por provas
idôneas aptas a demonstrar o direito creditório pretendido, sob pena de
não ser reconhecido o direito pretendido.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da súmula CARF n. 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta
natureza, pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas
jurídicas deve ser submetida ao Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle repressivo de
constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
2
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 78/99) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 68/73, que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade (efls.
20/22) oposta contra Despacho Decisório (efls. 02/04) que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado pelo interessado, homologando parte da compensação dos débitos
declarados.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que
reconheceu parcialmente o direito creditório e, por decorrência, homologou
parcialmente a compensação dos débitos declarados.
O interessado entregou por via eletrônica a Declaração de Compensação
retificadora/ativa, que contém o demonstrativo do crédito, de fls. 15/19, (DCOMP
no 03456.88437.130808.1.7.02-6922), em 13/08/2008, na qual pleiteia o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2007, no valor original de R$ 2.429.976,79, e a compensação de débitos
declarados nesta DCOMP e em diversas outras constantes do processo. A
autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório Eletrônico (DD) de fl. 2,
acompanhado da Análise do Crédito de fls.3/4 e Detalhamento da Compensação
de fls. 5/12, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de
R$ 687.427,24, e homologando as compensações declaradas nas DCOMP
relacionadas a este direito creditório até o limite do crédito que fora reconhecido,
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
3
não homologando as demais relacionadas no próprio DD, conforme abaixo se
observa:

De acordo com a Análise do Crédito de fls.3/4, a parte do saldo negativo não
reconhecido deveu-se à não confirmação de IRRF no valor de R$ 1.742.550,00,
sob a justificativa " Receita correspondente não oferecida à tributação".
Cientificado em 22/12/2009 (histórico de comunicações - SCC de fl.14), o
contribuinte apresentou, em 19/01/2010, a Manifestação de Inconformidade (MI)
de fls. 20/23, alegando em síntese: i) reafirma a legitimidade da totalidade do
IRRF utilizado na DCOMP como parcela do crédito, explicando que do total do
IRRF do ano no valor de R$ 2.514.375,22, havia utilizado R$ 84.397,98 para
deduzir o IR devido em Dez/2007, e a diferença de R$ 2.429.976,79, utilizou para
compor o saldo negativo do período;
ii) informa ter juntado aos autos os informes de rendimentos relativos a esse IRRF,
a ficha 12-A (cálculo do IR sobre o lucro real - PJ em geral) da DIPJ e a relação dos
rendimentos e IRF por fonte pagadora extraída do site da RFB, e requer a reforma
do despacho decisório " para o fim de homologar a compensação informada em
PER/DCOMP na forma descrita acima, extinguindo o crédito tributário nos termos
do artigo 156 do Código Tributário Nacional e reconsiderando o valor exigido do
contribuinte G&K Holding S.A, no Despacho Decisório, reconhecendo seus saldos
credores utilizados nas compensações dos débito".
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
nos termos do voto condutor:
A autoridade fiscal administrativa confirmou integralmente o IRRF de aplicações
financeiras declarado pelas fontes pagadoras - instituições financeiras - no valor
de R$ 771.825,22. Esse valor corresponde a rendimentos de R$ 3.463.299,54,
comprovados pelos informes de rendimentos de fls.25/29 e pelo resumo de
fontes pagadoras que apresentaram informações em Dirf no ano calendário de
2007 de fl.34, reproduzido na MI.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
4
Não confirmou, a autoridade fiscal administrativa, o montante de R$ 1.742.550,00
de IRRF, fundamentando sua decisão no fato dos rendimentos correspondentes
não terem sido oferecidos à tributação. Analisando-se os informes de
rendimentos de fls.30/33 e o resumo de fontes pagadoras que apresentaram
informações em Dirf no ano calendário de 2007, de fl.34, reproduzido na MI,
constata-se que os rendimentos correspondentes, no valor de R$ 11.617.000,00,
referem-se a juros sobre o capital próprio (JCP). O somatório destas duas parcelas
de rendimentos, o de aplicações financeiras (R$ 3.463.299,54) e o de JCP (R$
11.617.000,00), atinge a R$ 15.080.299,54, exatamente o mesmo valor que o
sujeito passivo alegou como sendo a totalidade dos rendimentos correspondentes
ao IRRF pleiteado.
Importante salientar que o contribuinte não apresentou, juntamente com a
defesa, provas de ter tributado esse rendimento de JCP, ora em litígio, na sua
DIPJ, apesar da Análise do Crédito que acompanha o despacho decisório ter sido
expressa sobre o motivo do não reconhecimento. Neste aspecto, teve o
interessado, na apresentação da manifestação de inconformidade, toda a
oportunidade para comprovar o quanto alegado.
(...)
Ainda assim, em homenagem ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo fiscal, e dado que o contribuinte apresentou todos os
informes de rendimentos juntamente com a defesa, deve-se analisar a
composição da DIPJ - obrigação acessória por intermédio da qual o sujeito passivo
declara os elementos que compõem a base de cálculo do IRPJ, entre eles as
receitas, rendimentos, custos e despesas que formam o lucro líquido contábil,
ponto de partida para a determinação do lucro real, que foi a forma adotada pelo
mesmo para calcular o IR devido - com objetivo de localizar o oferecimento à
tributação desta receita de JCP de R$ 11.617.000,00.
Na ficha 06-A (Demonstração do Resultado - PJ em Geral) da DIPJ
retificadora/ativa, transmitida em 04/01/2010, é possível identificar, na linha 22 -
Outras Receitas Financeiras, apenas o valor de R$ 7.374.949,72, e na linha 34,
reservada para as despesas de JCP, um valor negativo (efeito de receita) de R$
2.017.000,00, como abaixo se observa:
(...)
Mesmo admitindo-se, o que se faz apenas como dedução lógica, que o valor
negativo de despesa de JCP (R$ 2.017.000,00) representasse receita de JCP, ainda
faltaria a informação na DIPJ da tributação de R$ 9.600.000,00 (R$ 11.617.000,00
- R$ 2.017.000,00).
E nem se argumente que tal diferença poderia estar inserida na linha 24 -
resultados positivos em participações societárias - em função da origem do JCP
ser também das coligadas/controladas, pois o valor nela inserido é excluído
integralmente na determinação do lucro real, o que acarretaria na sua não
tributação. Na presente demanda o contribuinte não juntou aos autos a
comprovação da integral tributação das receitas de JCP na DIPJ, através da sua
escrita contábil em cotejo com a DIPJ. Vale lembrar que o art. 333 do Código de
Processo Civil assim dispõe:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
5
Art. 333.O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Sendo assim, cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito
creditório formado a partir do IRRF, que no caso presente seria a comprovação da
tributação do valor de R$ 11.617.000,00 a título de receita de JCP .
A manifestante é “autora” no presente processo, pois a declaração de
compensação nada mais é do que uma “petição inicial”, ou seja, um pedido
dirigido à autoridade administrativa que pode ou não ser deferido, após a
verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos moldes tratados pelo
artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Assim, como não foi possível identificar na DIPJ o oferecimento à tributação da
receita de JCP, e como o contribuinte não trouxe aos autos elementos de sua
escrita contábil que pudesse comprovar que toda a receita de JCP relacionada ao
IRRF não confirmado de R$ 1.742.550,00, efetivamente compôs o lucro tributável
na DIPJ, pode-se concluir, nesta fase processual, que a parcela do indébito não
reconhecida pela autoridade fiscal não encontra-se suficientemente líquida e
certa, e portanto apta a promover o encontro de contas típico da compensação.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade
Após ser devidamente cientificado em 01.10.2019 (efls. 75), interpôs seu recurso
voluntário em 31.10.2019 (efl.77) às efls. 78/89, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e sustentando: a existência do direito creditório pleiteado,
tendo sido comprovado com os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras e
pelo extrato e sustentando também que, independentemente de eventual equívoco no
preenchimento da DIPJ, o fato é que as retenções de IR estão comprovadas, não podendo a
Recorrente ser prejudicada com a indevida subtração do seu direito creditório, por questões
meramente formais, em homenagem ao princípio da verdade material e, se necessário for, mesmo
em caso de não anulação do acórdão, requer a diligência para comprovação do alegado; além
disso, que os rendimentos auferidos pela Contribuinte a título de JCP foram efetivamente
considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo de todo despropositado excluir o IRRF
respectivo da formação do Saldo Negativo. Assim, comprovada a existência do direito creditório
pleiteado, notadamente pelos informes de rendimentos e demonstrativo de composição das
receitas submetidas à tributação, impõe-se a homologação integral das compensações
pretendidas, à luz do art. 74, da Lei no 9.430/96, combinado com os §§ 1o e 2o, aliada aos
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO INFORMALISMO (OU DO FORMALISMO MODERADO), DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA VERDADE MATERIAL (arts. 5o e 37, da CF/88).
E, no final, conclui:
PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que
seja procedida à diligência fiscal necessária à solução da controvérsia.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito
de que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
6
integralmente a compensação declarada, nos termos da fundamentação antes
deduzida.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, na origem, trata-se de Declaração de Compensação
retificadora/ativa, que contém o demonstrativo do crédito, de fls. 15/19, (DCOMP no
03456.88437.130808.1.7.02-6922), em 13/08/2008, na qual pleiteia o reconhecimento de crédito
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, no valor original de R$
2.429.976,79, e a compensação de débitos declarados nesta DCOMP e em diversas outras
constantes do processo.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório Eletrônico (DD) de fl. 2,
acompanhado da Análise do Crédito de fls.3/4 e Detalhamento da Compensação de fls. 5/12,
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 687.427,24, e
homologando as compensações declaradas nas DCOMP relacionadas a este direito creditório até o
limite do crédito que fora reconhecido, não homologando as demais relacionadas no próprio DD,
conforme abaixo se observa:

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
7
Verifica-se ainda que a razão do indeferimento parcial foi o não oferecimento da
Receita
à
Tributação:

A Decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a decisão recorrida também
confirma que o crédito pleiteado pela Contribuinte foi formalizado em DIPJ (no exato montante
compensado), com o registro das respectivas receitas e retenções sofridas pela empresa (fichas 43
e 54), porém, contraditoriamente, por ter dúvidas quanto à tributação efetiva dos rendimentos de
JCP, já que os montantes auferidos a esse título não foram preenchidos no campo específico (ficha
6-A, linha 21), manteve a negativa de homologação das compensações.
Acresce que independentemente de eventual equívoco no preenchimento da DIPJ,
o fato é que as retenções de IR estão comprovadas, não podendo a Recorrente ser prejudicada
com a indevida subtração do seu direito creditório, por questões meramente formais.
Sustenta que a própria legislação de regência da matéria assegura à autoridade
administrativa o PODER/DEVER de condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de
outros elementos ou à realização de diligência fiscal, tudo a fim de garantir a adequada análise
(verdade material) do direito invocado pelos contribuintes.
Defende ainda que mesmo havendo consistentes provas/indícios juntados aos
autos, o acórdão recorrido entendeu que seria necessária a verificação de outros elementos
probatórios (lançamentos contábeis), não apresentados pela Empresa. Ocorre que, ao invés de
baixar o feito em diligência, na forma prevista na legislação, optou-se pela solução mais rigorosa e
simplista de indeferir a compensação.
Requer a anulação do acórdão recorrido, ou subsidiariamente a conversão do
julgamento em diligência como forma de propiciar os elementos necessários à subsidiar o
julgamento do recurso voluntário e à verificação da verdade material no caso concreto.
Defende ainda que constatando a inconsistência entre o crédito indicado na
declaração de compensação e as informações prestadas em DIPJ ou remanescendo dúvidas acerca
da efetiva tributação dos rendimentos de JCP pela Empresa, a autoridade administrativa, em
observância aos princípios acima indicados deveria ter determinado a realização de diligência
fiscal apta a verificar o quantum debeatur, e não partido para o extremo de rejeitá-la.
Defende ainda que os rendimentos auferidos pela Contribuinte a título de JCP
foram efetivamente considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo de todo
despropositado excluir o IRRF respectivo da formação do Saldo Negativo.
Tais rendimentos teriam sido declarados nas fichas 43 e 54 da DIPJ.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
8
Acresce que o indeferimento do crédito pela não confirmação de que os
rendimentos de JCP foram tributados decorre de um mero erro formal no preenchimento da DIPJ,
na medida em que a Contribuinte informou o valor líquido na linha 34 da Ficha 6A, enquanto o
correto seria ter indicado a receita total na linha 21 e as despesas na linha 34.
Segundo a Recorrente, independentemente desse erro, o fato é que o total da
receita de JCP (R$ 11.617.000,00) foi submetido à tributação.
Como se observa do demonstrativo abaixo, o valor líquido informado em DIPJ (R$
2.017.000,00), é formado, dentre outras parcelas, pelas receitas de JCP auferidas:

Com efeito, embora os documentos apresentados comprovem efetiva retenção,
desde o despacho decisório o que sempre se questionou foi a submissão do rendimento à
tributação, conforme indicado anteriormente nesse voto.
Reforce-se que, à luz das Súmulas CARF n. 143 e n. 80, não basta a demonstração da
retenção na fonte para a comprovação do crédito pleiteado, mas também a comprovação do
oferecimento de tais receitas de JCP à tributação, conforme indicado pelo acórdão recorrido:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse aspecto, conforme já relatado, o recorrente apresentou aos autos: DIRF das
fontes pagadoras; Informes de rendimentos; Ficha 12-A da DIPJ; Relação de rendimentos e IRRF
por fonte pagadora (extraída do site da RFB) (conforme documentos anexos à manifestação de
inconformidade, às efls. 24-41).
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
9
Esses documentos demonstram, ao menos em parte, a existência das retenções. A
análise fiscal, por sua vez, baseia-se exclusivamente na falta de vinculação direta entre essas
receitas e a base de cálculo do IRPJ.
Segundo a Súmula CARF no 80, é imprescindível não apenas a prova da retenção na
fonte, mas também do oferecimento à tributação da receita correspondente.
No entanto, o conjunto probatório apresentado sugere a possibilidade de
existência de elementos suficientes para ao menos reavaliação da análise por parte da
autoridade de origem, considerando os dados constantes na DIPJ.
Explico.
A Recorrente colacionou em sua peça recursal suposta imagem dos balancetes que
suportariam a alegação de equívoco.
Contudo, não apresentou cópia dos balancetes, de sorte que não há como saber se
a figura aposta ao recurso corresponde efetivamente aos registros contábeis da Recorrente.
Assim, apesar da glosa fundamentar-se em critério objetivo (ausência de receitas
oferecidas), a documentação constante nos autos pode justificar nova análise pela autoridade de
origem, especialmente diante da comprovação de retenções e da informação na DIPJ. O
contribuinte, a seu turno, apresentou documentos que não foram refutados de forma
aprofundada pela análise fiscal.
Por esse motivo, entendo melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de
origem para reanálise da totalidade do crédito pleiteado, considerando os documentos
apresentados que podem comprovar tanto a efetividade das retenções quanto o oferecimento das
receitas à tributação, sem prejuízo de intimação à recorrente para apresentação de documentos
contábeis que corroborem para a comprovação do oferecimento das receitas discutidas à
tributação, nos termos da súmula CARF n. 80.
Por fim, por ocasião do retorno dos autos à autoridade de origem, entende-se
relevante a juntada aos autos de documentos de natureza contábil que, em minha leitura,
fortaleceria a eventual comprovação do direito creditório alegado (a exemplo de balancetes,
livro razão e livro diário).

Conclusão
Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941402/2009-70
10

Fl. 524
DF CARF MF
Original